Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701228-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. S. P. AGRAVADO: B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN CLÁUDIO SOUTO PEREIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704413-89.2023.8.07.0017 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a penhora de 10% da remuneração bruta do executado. A decisão de ID 67931344 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 68166874). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora